Tribunal: TJSP
Processo: 1014229-34.2020.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Autores que buscam a resolução de compromisso de compra e venda com a devolução integral dos valores pagos e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência que rescindiu o contrato determinando a devolução de 80% dos valores pagos em parcela única com juros de mora desde o trânsito em julgado – Insurgência dos autores – Pretensão a que incidam

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Autores que buscam a resolução de compromisso de compra e venda com a devolução integral dos valores pagos e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência que rescindiu o contrato determinando a devolução de 80% dos valores pagos em parcela única com juros de mora desde o trânsito em julgado – Insurgência dos autores – Pretensão a que incidam juros de mora desde o pedido administrativo da rescisão sobre os valores incontroversos oferecidos pelos apelados – Descabimento - Desistência do compromisso pelos autores – Juros devidos apenas após o trânsito em julgado - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça - Danos morais – Inocorrência – Ausência de lesão aos direitos de personalidade dos autores, tendo havido resolução do contrato por desistência deles - Recurso desprovido.